Tribunal: TJSP
Processo: 2118694-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que extinguiu crédito de CDAs, com fundamento no art. 156, IX, do CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do débito, formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de notícia de extinção do crédito por "decisão administrativa irreformável", a que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo. Necessidade de adequação da fundamentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que extinguiu crédito de CDAs, com fundamento no art. 156, IX, do CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do débito, formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de notícia de extinção do crédito por "decisão administrativa irreformável", a que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo. Necessidade de adequação da fundamentação para homologar desistência quanto às CDAs 95.806/2015, 95.807/2015, 11.912/2015, 11.913/2015, 11.914/2015, 142.508/2015 e 142.509/2015. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2118694-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MUNICÍPIO DE
SÃO VICENTE, é agravada CLAUDIMARA CARRIEL DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118694-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31364 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2118694-93.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Vicente
Agravada: Claudimara Carriel da Rocha
Interessados: Marilei da Costa Santos e outro
Comarca: São Vicente
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
extinguiu crédito de CDAs, com fundamento no art. 156, IX, do
CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do débito,
formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de notícia
de extinção do crédito por “decisão administrativa irreformável”, a
que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo. Necessidade de
adequação da fundamentação para homologar desistência quanto
às CDAs 95.806/2015, 95.807/2015, 11.912/2015, 11.913/2015,
11.914/2015, 142.508/2015 e 142.509/2015. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão1 (fls. 26 dos
autos digitais de origem) que, em execução fiscal, acolheu pedido de emenda da
petição inicial para excluir da exação as CDAs 95.806/2015, 95.807/2015,
11.912/2015, 11.913/2015, 11.914/2015, 142.508/2015 e 142.509/2015, declarando,
contudo, extinto o crédito correspondente, determinando prosseguimento do feito
quanto aos demais débitos.
Afirma que a exclusão ocorreu com fundamento diverso do
postulado (art. 485, VIII e 771, § único, do CPC e arts. 1o e 26 da LEF).
Pleiteia reforma.
Tendo em vista ausência de citação, determinou-se imediato
julgamento.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de São Vicente ajuizou
execução fiscal, lastreada nas CDAs no 95.806/2015, 95.807/2015, 11.912/2015,
11.913/2015, 11.914/2015, 142.508/2015, 142.509/2015, 95.804/2015, 95.805/2015,
11909/2015, 11910/2015 e 11911/2015 requerendo, após, emenda da inicial para
manter apenas o débito inscrito nos últimos 5 títulos, “... diante das providências
1 Valor da causa em 26.4.2017: R$ 732,27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118694-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tomadas no processo administrativo no 30373/2016” (fls. 14 e 15 da execução).
Intimada a esclarecer o fundamento do pedido de exclusão, a
exequente indicou os arts. 485, VIII e 771, § único, ambos do CPC e arts. 1o e 26 da
LEF. (fls. 20), tendo o Juízo, contudo, decretado extinção do crédito, com
fundamento no art. 156, inciso IX, do CTN, que dispõe:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto
de ação anulatória;”
Contudo, inexiste nos autos notícia sobre eventual desconstituição
do crédito por “decisão administrativa irreformável”, assim entendida como aquela
que “... determina a extinção do crédito tributário, e da qual não foram interpostos
os recursos cabíveis no prazo legal, ou contra a qual não existem mais recursos.”2
Assim, de rigor o acolhimento do inconformismo para alterar o
fundamento da decisão agravada, consignando a extinção parcial da execução
(CDAs 95.806/2015, 95.807/2015, 11.912/2015, 11.913/2015, 11.914/2015, 142.508/2015
e 142.509/2015) por desistência, nos termos do art. 26 da LEF3, que deve prosseguir
em relação ao débito remanescente, conforme requerido pela exequente.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 In Código Tributário Nacional, Hugo de Brito Machado Segundo. Comentários ao art. 156,
IX, 6a edição. Editora Atlas. 2017 (produção digital).
3 Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer
título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.